Tribunal: TJMT
Processo: 1014158-44.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014158-44.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 06.234.797/0001-78 (APELADO), EDINEIA SANTOS DIAS - CPF: 271.978.518-07 (ADVOGADO), ANA LUCIA DA SILVA BRITO - CPF: 924.196.154-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO VICENTE SARACENI CORREA - CPF: 268.675.378-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. NOTAS DE EMPENHO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ESTORNO ADMINISTRATIVO POSTERIOR. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda. (atualmente CM Hospitalar S/A), condenou o ente público ao pagamento de valores decorrentes do fornecimento de insumos médicos e serviços de locação de equipamentos, devidamente empenhados e não pagos.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão encontra-se prescrita, à luz do prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932; (ii) saber se a ausência de pagamento, mesmo diante da emissão de notas de empenho e entrega comprovada dos insumos, pode ser justificada por alegado estorno administrativo posterior.

III.
Razões de decidir

3. O prazo prescricional deve ser computado a partir do vencimento das notas fiscais, e não da emissão dos empenhos. Como a demanda foi proposta antes de decorrido o quinquênio, afasta-se a preliminar de prescrição.

4. A Administração Pública reconheceu o débito ao emitir notas de empenho regulares, que constituem obrigação de pagamento.

5. A alegação de estorno posterior, desacompanhada de contraditório, motivação idônea ou prova de irregularidade, não é suficiente para exonerar o ente público da obrigação de pagar.

6. A manutenção da dívida, sem contraprestação, configura enriquecimento sem causa e afronta aos princípios da moralidade, legalidade e boa-fé objetiva.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional para cobrança de valores fornecidos à Administração Pública tem início na data de vencimento da fatura ou nota fiscal, não se confundindo com a data da emissão do empenho. 2. O estorno administrativo de empenho, não motivado nem precedido de contraditório, não elide a obrigação de pagamento da Administração, especialmente quando comprovado o fornecimento dos bens ou serviços.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada por
Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda.
(atualmente CM Hospitalar S/A).

A parte autora sustenta ter fornecido insumos médicos e serviços de locação de equipamentos ao ente estatal, mediante regular processo administrativo, conforme indicam os processos n.o 773914/2011, 71815/2012 e 67960/2012, tendo sido emitidas as seguintes notas de empenho: NE no 21601.0001.12.002914-9 (R$ 1.202,50), NE no 21601.0001.12.005082-2 (R$ 483,48) e NE no 21601.0001.12.004253-6 (R$ 73.035,07). Alega que, embora cumprida sua obrigação, não recebeu a contraprestação pactuada, razão pela qual ajuizou a presente demanda cobrando o total de R$ 137.436,39, valor atualizado até maio de 2017.

A sentença de primeiro grau condenou o réu ao pagamento dos valores correspondentes às três notas de empenho, devidamente atualizados conforme orientação do Tema 810 do STF, com acréscimo de juros moratórios desde o vencimento da obrigação. Ainda, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação. Preliminarmente, suscitou a prescrição da pretensão, à luz do Decreto n.o 20.910/32. No mérito, defendeu a inexistência de prova da efetiva prestação dos serviços e da entrega dos produtos, afirmando, ademais, que os empenhos foram posteriormente estornados administrativamente.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, rebatendo todos os argumentos suscitados no recurso e pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público Estadual manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito, por se tratar de lide entre partes plenamente capazes e sem repercussão em interesses indisponíveis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada por
Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda.
(atualmente CM Hospitalar S/A).

A parte autora sustenta ter fornecido insumos médicos e serviços de locação de equipamentos ao ente estatal, mediante regular processo administrativo, conforme indicam os processos n.o 773914/2011, 71815/2012 e 67960/2012, tendo sido emitidas as seguintes notas de empenho: NE no 21601.0001.12.002914-9 (R$ 1.202,50), NE no 21601.0001.12.005082-2 (R$ 483,48) e NE no 21601.0001.12.004253-6 (R$ 73.035,07). Alega que, embora cumprida sua obrigação, não recebeu a contraprestação pactuada, razão pela qual ajuizou a presente demanda cobrando o total de R$ 137.436,39, valor atualizado até maio de 2017.

A sentença de primeiro grau condenou o réu ao pagamento dos valores correspondentes às três notas de empenho, devidamente atualizados conforme orientação do Tema 810 do STF, com acréscimo de juros moratórios desde o vencimento da obrigação. Ainda, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação. Preliminarmente, suscitou a prescrição da pretensão, à luz do Decreto n.o 20.910/32. No mérito, defendeu a inexistência de prova da efetiva prestação dos serviços e da entrega dos produtos, afirmando, ademais, que os empenhos foram posteriormente estornados administrativamente.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, rebatendo todos os argumentos suscitados no recurso e pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público Estadual manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito, por se tratar de lide entre partes plenamente capazes e sem repercussão em interesses indisponíveis.

Inicialmente, cumpre rechaçar a preliminar de prescrição deduzida pela Fazenda Pública. Alega o ente estatal que o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto n.o 20.910/32 teria se consumado antes do ajuizamento da presente ação, sob o argumento de que as notas de empenho foram emitidas nos meses de março, abril e maio de 2012, ao passo que a demanda somente foi protocolizada em 09 de maio de 2017.

Não obstante tal argumentação aparente respeitabilidade, ela padece de vício de origem por ignorar o marco inicial adequado para o cômputo do prazo prescricional em demandas desta natureza. Como bem observou o juízo
a quo
na decisão de saneamento, as notas fiscais que lastreiam os valores cobrados — documentos que, diga-se, foram regularmente emitidos e instruem os autos — indicam datas de vencimento posteriores às datas de emissão das notas de empenho. A mais antiga delas possui vencimento em 26 de maio de 2012, e constitui o termo
a quo
para a contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 189 do Código Civil.

Logo, ajuizada a demanda em 09 de maio de 2017, constata-se, com inequívoca certeza, que não transcorreu o quinquênio legal, sendo inaplicável a prescrição suscitada. Trata-se, pois, de preliminar desprovida de substrato fático e jurídico, cuja rejeição é medida de rigor.

Superada a prejudicial, adentro ao mérito.

Alega o Estado de Mato Grosso a inexistência de prova quanto à prestação dos serviços e ao fornecimento dos bens. Sustenta, ademais, que os empenhos teriam sido “estornados” no âmbito administrativo, de modo que a cobrança não teria amparo fático-jurídico.

Tal argumento, contudo, revela-se manifestamente inidôneo. Com efeito, conforme ressaltado na sentença e nas bem articuladas contrarrazões da parte apelada, os documentos que instruem os autos — dentre eles, as notas fiscais, as notas de empenho, os extratos administrativos e correspondência com o ente público — demonstram, com segurança, a realização do negócio jurídico e a entrega dos insumos contratados. O próprio ente público reconheceu administrativamente o crédito da empresa autora ao emitir as respectivas notas de empenho, as quais, à luz do art. 61 da Lei n.o 4.320/1964, representam ato formal e solene da Administração, criando obrigação de pagamento.

Não há nos autos qualquer elemento minimamente robusto a indicar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela empresa autora, ônus que competia à parte ré, ora apelante, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A simples menção a um “estorno” posterior de empenho, desacompanhada de motivação específica, contraditório prévio ou demonstração de vício no fornecimento, não tem o condão de elidir a obrigação assumida pela Administração perante particular que, de boa-fé, prestou os serviços e entregou os bens nos termos avençados.

Vale destacar, igualmente, que o cancelamento administrativo do empenho não desnatura a obrigação já consolidada nem exonera a Administração de seu dever de indenizar pelo serviço prestado, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público, o que afrontaria o princípio da vedação ao locupletamento ilícito (art. 884 do Código Civil), além de violar frontalmente os princípios da moralidade e da legalidade administrativa.

No caso concreto, a Apelada comprovou que celebrou contratos administrativos com o Estado de Mato Grosso, fornecendo insumos laboratoriais e prestando serviços relacionados à realização de hemoculturas, sem que tenha havido qualquer impugnação efetiva e tempestiva por parte da Administração Pública.

Ademais, a tentativa da apelante de atribuir aos estornos administrativos dos empenhos o condão de desconstituir a dívida é flagrantemente contrária aos princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da segurança jurídica. O ente público não pode se beneficiar de sua própria torpeza, omitindo-se quanto ao pagamento da obrigação e, anos depois, pretender escusar-se de sua responsabilidade com base em ato administrativo unilateral.

Nesse contexto, impõe-se prestigiar a sentença proferida pelo juízo de origem, que examinou com acuidade a prova documental colacionada aos autos e aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência pertinente à espécie, assegurando à parte autora a tutela jurisdicional adequada e proporcional à extensão de seu direito.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a respeitável sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de condenar o apelante ao pagamento das custas processuais, com arrimo no inc. I do art. 3o da Lei Estadual n. 7.603/01; e
quanto aos honorários, observando-se o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro em 2%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025